Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731949-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE o agravante, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, para se manifestar sobre o documento de id 62839220 juntado pelo agravado. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora